Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706354-41.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEVADORES OTIS LTDA EMBARGADO: A. A. R., CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, ELEVADORES OTIS LTDA, SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS D E S P A C H O No ID 24609037, consta certidão de trânsito em julgado. Esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes tendo em vista o acordo celebrado entre as partes. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator